Tribunal: TJMMG
Processo: 2000514-49.2024.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000514-49.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 23/10/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO PELA VIA ELEITA. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. TESES DEFENSIVAS RELEVANTES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL JACOMINI VAZ NORONHA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão proferido por esta egrégia Primeira Câmara que, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade da prova, conheceu do recurso de apelação interposto pela defesa e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, para o fim de reformar a r. sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, mantendo, contudo, a condenação do ora embargante como incurso nas sanções do artigo 166 do Código Penal Militar (CPM) (publicação ou crítica indevida), reduzindo a pena para 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições estabelecidas pelo juízo da execução. Em suas razões (Evento 35), o embargante sustenta a existência de obscuridades e omissões no acórdão recorrido, pleiteando, para além do prequestionamento da matéria, a concessão de efeitos infringentes ao julgado. Em uma síntese detalhada, o embargante articula sua insurgência em quatro eixos principais, todos visando a desconstituir os fundamentos que levaram à manutenção do decreto condenatório. Primeiramente, no que concerne à rejeição da preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova digital, o embargante alega que o acórdão padeceria de obscuridade e omissão. Sustenta que a decisão teria ignorado a tese defensiva concreta de que o acesso a sua conta de WhatsApp Web teria permanecido aberta em um computador de uso coletivo no batalhão, o que viabilizaria a autoria das mensagens por terceiros. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Argumenta que tal circunstância não seria mera conjectura, mas um dado objetivo capaz de instilar dúvida razoável sobre a autoria. Aponta, ainda, obscuridade na valoração do depoimento da testemunha 1º Sgt PM Márcio César Jacó, que, embora tenha confirmado o teor das mensagens, não presenciou o ato de envio por ele (acusado). Questiona, ademais, a aplicação do princípio pas de nullité sans grief, ao defender que o prejuízo seria inerente à ausência de perícia técnica, e critica a conclusão de que a contemporaneidade da denúncia anônima afastaria a hipótese de fraude. Por fim, assinala a omissão do julgado em enfrentar expressamente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça colacionados em suas razões de apelação. Em um segundo ponto, o embargante aponta obscuridade na fundamentação que reconheceu a autoria delitiva. Insurge-se, especificamente, contra o trecho do acórdão que teria extraído uma presunção desfavorável de sua conduta de, após anuir inicialmente com a perícia em seu aparelho celular, ter criado embaraços a sua efetivação. Defende que tal raciocínio seria juridicamente insustentável, por inverter o ônus da prova e por violar a garantia constitucional do nemo tenetur se detegere, configurando uma punição ao exercício de um direito e transformando a cautela do acusado em um "atalho probatório", vedado por violar a presunção de inocência e o padrão de prova para o juízo de certeza, além de esvaziar o art. 296 do Código de Processo Penal Militar (ônus acusatório) e tangenciar o art. 157 (vedação a meios ilícitos e derivação contaminada) do Código de Processo Penal. Ato contínuo, o embargante alega que a decisão seria obscura ao reconhecer a tipicidade da conduta. Argumenta que o acórdão não teria explicitado de que forma o conteúdo das mensagens, que considera serem primordialmente uma repulsa pessoal dirigida à figura do oficial falecido, transbordaria para o núcleo normativo do artigo 166 do CPM, que tutela a disciplina e a hierarquia. Sustenta que o julgado teria mesclado desabafos e expressões de mau gosto com ataques à instituição, sem demonstrar o nexo causal entre o discurso proferido e uma efetiva crítica a "assunto atinente à disciplina militar". Entende que a subsunção adequada, em tese, estaria no âmbito dos crimes contra a honra, e não em um tipo penal que protege a administração militar. Por fim, o embargante aponta obscuridade na análise do princípio da insignificância. Aduz que o acórdão teria afastado a incidência do postulado de forma genérica, ao afirmar que a conduta "pode incitar rivalidade entre praças e oficiais", sem demonstrar concretamente a ocorrência de um abalo real e efetivo à ordem castrense. Alega que a decisão não teria enfrentado os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para a aplicação da bagatela na seara militar, em especial a ausência de comprometimento da hierarquia e da disciplina e a suficiência de uma resposta na esfera administrativo-disciplinar. Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos, para que sejam sanadas as obscuridades e as omissões apontadas, conferindo-se, em caráter excepcional, efeitos infringentes à decisão, com o fito de obter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a sua absolvição, pugnando, ainda, pelo prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais que entende violados. É, no essencial, o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos deduzidos pelo embargante, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. É cediço, e de fundamental importância para o deslinde da presente controvérsia, que os embargos de declaração constituem um recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é estritamente o de aprimorar a prestação jurisdicional, sanando eventuais vícios de natureza formal que possam comprometer a clareza, a completude ou a coerência do pronunciamento judicial, quais sejam, a omissão, a contradição, a obscuridade ou o erro material. Não se prestam, por conseguinte, a ser um sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da causa, para a reavaliação do conjunto fático-probatório ou para a manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. O que se observa, no presente caso, é uma nítida e articulada tentativa do embargante de, sob o pretexto de apontar vícios formais, reavivar o debate sobre a matéria de fundo, buscando uma nova análise das questões já exaustivamente enfrentadas e decididas por este órgão colegiado, o que extrapola manifestamente os limites cognitivos da via eleita. As supostas obscuridades e omissões, em verdade, revelam a profunda discordância do embargante com a valoração da prova e a interpretação jurídica adotadas no acórdão embargado. A primeira mácula apontada pelo embargante diz respeito a uma suposta obscuridade e omissão na valoração da prova digital, no que tange à alegada quebra da cadeia de custódia. Tal alegação, todavia, não se sustenta. O acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara, direta e amplamente fundamentada, expondo as razões pelas quais a tese defensiva não poderia ser acolhida. Não há obscuridade a ser sanada. A decisão colegiada pautou-se no princípio do livre convencimento motivado, a partir da análise conglobante do conjunto probatório, e concluiu, de maneira explícita, que a tese de que um terceiro teria se utilizado do acesso ao WhatsApp Web do embargante permaneceu no campo da mera alegação, desprovida de qualquer suporte probatório mínimo. O julgado não ignorou o argumento; ao contrário, sopesou-o e o considerou insuficiente para infirmar a robustez dos demais elementos de convicção, como a contemporaneidade da denúncia anônima e o teor das próprias mensagens, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que se alinhavam ao estado de espírito de insatisfação manifestado pelo próprio embargante. O que o embargante busca não é o esclarecimento de um ponto dúbio, mas, sim, a prevalência de sua versão dos fatos, o que é matéria de mérito. Da mesma forma, quanto ao argumento de omissão na análise dos precedentes jurisprudenciais citados pela defesa, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e julgados colacionados pelas partes, bastando que exponha de forma coerente e suficiente os fundamentos que formaram sua convicção. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que se extrai do seguinte julgado: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. TITULAR DE TABELIONATO/CARTÓRIO. PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE. 1. Deveras, preliminarmente, inexiste a alegada violação aos artigos 489, § 1º, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, visto que o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. Ademais, consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Dessarte, o inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...]. 3. Recurso Especial conhecido para lhe negar provimento. (REsp n. 2.084.344/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.) No caso em tela, o acórdão adotou uma linha de entendimento, amparada em jurisprudência do STJ, de que a ausência de perícia técnica não acarreta, por si só, a nulidade da prova, especialmente quando não há indícios concretos de adulteração e a veracidade da prova é corroborada por outros elementos constantes dos autos. Tal fundamentação, por si só, já afasta, de forma implícita e lógica, os entendimentos divergentes, não se configurando a omissão alegada. A decisão permite ao embargante conhecer claramente as razões de decidir, não havendo o que declarar. No que tange à segunda suposta obscuridade, referente à autoria e à violação ao princípio do nemo tenetur se detegere, a argumentação do embargante novamente resvala para a rediscussão do mérito. O acórdão embargado não fundamentou o decreto condenatório na recusa do réu em submeter seu aparelho celular à perícia. A convicção sobre a autoria delitiva foi formada com base em um conjunto de provas, incluindo as mensagens cujo conteúdo era compatível com os sentimentos de perseguição relatados pelo próprio embargante, o depoimento testemunhal que confirmou a ocorrência e o impacto das postagens no grupo, bem como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 a ausência de qualquer elemento que emprestasse verossimilhança à tese de acesso por terceiros. A menção à postura do embargante em relação à perícia foi um elemento argumentativo acessório, que, inserido no contexto global da prova, apenas reforçava a fragilidade da tese defensiva. Não se tratou de inversão do ônus probatório ou de punição pelo exercício do direito ao silêncio, mas da constatação lógica de que a defesa se limitou a apresentar uma hipótese alternativa sem se desincumbir do ônus de apresentar um mínimo de plausibilidade para ela. Portanto, a fundamentação sobre a autoria é clara, coesa e não se baseou em "atalhos probatórios", inexistindo a obscuridade apontada. Novamente, as razões de decidir estão claras, o embargante as entendeu perfeitamente e não há o que declarar. Quanto à alegada obscuridade no reconhecimento da tipicidade da conduta, o acórdão foi enfático e cristalino ao diferenciar o desabafo pessoal da crítica indevida que atenta contra a disciplina militar. Mais uma vez, não há qualquer ponto a ser esclarecido. A decisão colegiada detalhou, com precisão, que as manifestações do embargante ultrapassaram, em muito, os limites de uma ofensa pessoal. Ao se referir ao oficialato de forma genérica como um grupo que "persegue e oprime praças a fazerem coisas estúpidas", ao classificar um oficial falecido como "um inimigo que caiu" e, de forma mais contundente, ao se declarar em "guerra contra o sistema", o embargante não estava apenas expressando uma insatisfação pessoal com um indivíduo, mas, sim, atacando a própria estrutura hierárquica da corporação, fomentando a animosidade entre praças e oficiais e minando a confiança e o respeito que devem reger as relações no ambiente militar. A decisão explicou, de forma didática, que o bem jurídico tutelado pelo artigo 166 do Código penal Militar é precisamente a autoridade e a disciplina militares, e que o conteúdo das mensagens do embargante atingiu diretamente esse bem jurídico. A tentativa de reclassificar a conduta como um mero crime contra a honra é uma manobra argumentativa que busca reinterpretar os fatos e o direito aplicável, o que é vedado em sede de embargos de declaração. No que concerne à incidência do princípio da insignificância, a decisão embargada também não padece de obscuridade. O acórdão reconheceu expressamente a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância na seara militar, citando, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). É o que se extrai do seguinte trecho da decisão recorrida, o qual peço vênia para transcrever: O Supremo Tribunal admite a aplicação do princípio da insignificância na instância castrense, desde que, reunidos os pressupostos comuns a todos os delitos, não sejam comprometidas a hierarquia e a disciplina exigidas dos integrantes das forças públicas e exista uma solução administrativo-disciplinar adequada para o ilícito. (Cf. HC 107638, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 13-09-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 28-09-2011 PUBLIC 29-09-2011). No caso em apreço, a conduta praticada pelo apelante configura um crime que atenta contra a autoridade ou disciplina militar, previsto no art. 166 do Código Penal Militar (publicação ou crítica indevida) e que, como bem pontuou o apelado, pode incitar um distanciamento e rivalidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 entre praças e oficiais da Polícia Militar, afrontando diretamente os princípios basilares da hierarquia e disciplina, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Como se observa, o acórdão embargado explicou, de maneira fundamentada e inequívoca, que um dos requisitos essenciais para tal aplicação é que a conduta não comprometa os pilares da hierarquia e da disciplina. E, no caso concreto, concluiu-se que a conduta do embargante foi de tal gravidade que atingiu frontalmente, e de maneira relevante, esses pilares. A afirmação de que a conduta pode "incitar um distanciamento e rivalidade" não é presunção abstrata, mas a constatação de uma consequência lógica e direta de se declarar "guerra contra o sistema" em um fórum composto por militares. A ofensa, no caso, é de tamanha magnitude que se revela incompatível com a noção de mínima ofensividade ou de reduzidíssimo grau de reprovabilidade. A lesão ao bem jurídico não foi inexpressiva; foi direta, contundente e grave. O acórdão, portanto, aplicou corretamente o precedente do STF ao concluir que, diante da natureza da conduta, não havia espaço para a incidência da bagatela. Não há obscuridade a ser sanada, mas, sim, a correta aplicação do direito ao caso concreto, com a qual o embargante discorda. Por fim, quanto ao pleito de concessão de efeitos infringentes ou modificativos, tal medida é absolutamente excepcional e somente se justifica quando a correção de um vício intrínseco do julgado (omissão, contradição ou obscuridade) leva, como consequência lógica e inevitável, à alteração do resultado. Não sendo este o caso, pois, como demonstrado, o acórdão não padece de quaisquer das máculas apontadas, o pedido de modificação se revela como o verdadeiro objetivo do recurso: uma nova chance de obter a absolvição por via transversa. Em relação ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que, mesmo para essa finalidade, a oposição dos embargos declaratórios pressupõe a existência de algum dos vícios elencados na lei processual. De todo modo, para que não se alegue futura negativa de prestação jurisdicional, cumpre registrar que todas as teses defensivas relevantes foram devidamente analisadas e refutadas, de forma implícita ou explícita, no corpo do acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado. Não há o que declarar, as razões de decidir e a decisão são perfeitamente compreensíveis ao embargado. Por tais razões, rejeito os presentes Embargos de Declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os Embargos de Declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator